Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-24.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001291-24.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (RECORRENTE), WEVERTON PEREIRA RUPOLO - CPF: 040.736.161-88 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE .

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PASSAGEIRO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REALIZAÇÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE –
DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 138041253, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a ressarcir ao reclamante o valor total de
R$ 2.687,66 (dois mil e seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos),
a título de
danos materiais
, devendo cada valor ser individualmente corrigido pelo INPC, a partir do respectivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (11/02/2022).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC a partir da data de arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (11/02/2022).

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração
do
quantum
indenizatório a título de
danos morais
para o montante de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, enquanto que a reclamada, em suas razões recursais, alega:

1) Cancelamento de voo - Pandemia de Covid-19 – Força maior – Excludente de responsabilidade;

2) A ausência de falha na prestação do serviço;

3) Danos materiais descabidos;

4) A inocorrência de danos morais;

5) Excessivo valor da condenação.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora, tendo a reclamada apresentado suas contrarrazões no id. 138041269.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, por meio da empresa 123 Viagens e Turismo Ltda, adquiriu passagens áreas da reclamada, referente ao trecho de
Sinop-MT a Joinville-SC
, com embarque para o dia
27/12/2021
,
e retorno em
04/01/2022
.

No entanto, no dia do retorno, ao chegar no aeroporto, foi surpreendido com o cancelamento do voo contratado, sendo informado que a única data disponível para a remarcação seria em
08/01/2022
.

Diante disso, no dia
05/01/2022
, o autor locou um veículo, realizando a viagem por via terrestre, tendo que desembolsar a quantia de
R$ 2.435,80 (dois mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos),
referente as despesas com locação do veículo, combustível e alimentação
.

Ao final, pugnou pela condenação da reclamada ao pagamento dos danos morais e materiais, além da restituição do valor pago pela passagem aérea não utilizada.

A demandada, por sua vez, alega que o cancelamento no voo contratado pela parte autora se deu em razão de força maior, qual seja, a pandemia do Covid-19.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 6o, inciso III, da Lei no 8.078/90, preleciona:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Registre-se que a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração e cancelamento do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros
.

Importa ressaltar que
a demandada não demonstrou haver informado adequadamente o autor acerca do cancelamento do voo contratado
,
ônus que lhe incumbia.

No caso, tenho que a reclamada não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados aos autores em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo,
faz jus o autor a indenização pelos
prejuízos materiais
suportados, conforme apurado na decisão singular
,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente

no cancelamento do voo contratado pelo autor, sem notificação prévia do passageiro, e realização da viagem pela via terrestre
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. REALIZAÇÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE. DANOS MORAIS.
QUANTUM REDUZIDO.
Danos morais ocorrentes, pois em função do cancelamento do voo, o demandante chegou ao seu destino com oito horas de atraso, após efetuar o trecho por via terrestre.
Redução da indenização para R$ 6.000,00, pois mais adequada e proporcional, sopesadas as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros desta Câmara. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.
(Apelação Cível No 70075370130, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 15/03/2018). (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

a quantia

de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e

dou parcial provimento
ao recurso do
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento

ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022